Tribunal: TJSP
Processo: 2004679-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Fiscal – O executado deixou transcorrer o prazo para a indicação de bens penhoráveis. A decisão recorrida aplicou multa de 15% (quinze) sobre o valor do débito, com fundamento ao artigo 774, parágrafo único do CPC. A irresignação recursal comporta acolhida, pois, ante a gravidade do ato constrição, mostra-se imprescindível a intimação pessoal do executado, não bastando, para tanto, a

Ementa:
Execução Fiscal – O executado deixou transcorrer o prazo para a indicação de bens penhoráveis. A decisão recorrida aplicou multa de 15% (quinze) sobre o valor do débito, com fundamento ao artigo 774, parágrafo único do CPC. A irresignação recursal comporta acolhida, pois, ante a gravidade do ato constrição, mostra-se imprescindível a intimação pessoal do executado, não bastando, para tanto, a intimação de seu patrono. Trata-se de ato personalíssimo do executado. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso.